Tribunal: TJES
Processo: 5005188-84.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005188-84.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELSON LIMA RODRIGUES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5005188-84.2024.8.08.0021.

RECORRENTE: JOELSON LIMA RODRIGUES.

RECORRIDO: DETRAN/ES.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO REALIZADA APÓS OS 180 DIAS. ENDEREÇO DO AUTUADO QUE É IDÊNTICO AO PRESENTE NOS SISTEMAS DO DETRAN/ES. SUPOSTA SUPRESSÃO DO NOME DO EDIFÍCIO QUE NÃO É DADO SUFICIENTEMENTE RELEVANTE A CONFIGURAR MALÍCIA OU ARDIL DO AUTOR. TRANSCURSO DO PRAZO PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. DECADÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser REFORMADA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

O presente julgamento refere-se ao recurso de JOELSON LIMA RODRIGUES, cuja sentença (ID nº “
65110076
”) julgou improcedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrente), mantendo o procedimento de suspensão nº “2023-77P4K”, sob o fundamento de que o Autor suprimiu dados relevantes (nome do edifício) de seu endereço, fato que impediu que fosse notificado dentro do prazo do art. 282 do CTB.

Irresignada, a Parte Autora (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões para a reforma do
decisum
que: i) seu endereço está correto e que o edifício possui portaria 24h; ii) houve cerceamento de defesa; iii) a responsabilidade pela (dupla) notificação é da Autarquia; e iv) que o Recorrido deve ser condenado em custas e honorários.

De saída, entendo que a pretensão recursal deve proceder.

Explico.

É sabido que é obrigação da Autarquia de Trânsito a notificação do infrator da abertura do procedimento de suspensão de carteira no prazo legal e regulamentar.

Dito de outra forma, implementadas as condições de suspensão do direito de dirigir do Autor, passou a iniciar a contagem do prazo decadencial previsto no artigo 282, § 6º, do CTB.

Verifica-se que a última infração cometida pelo Recorrente (AIT nº “
BG00035562
”) ocorreu em 21/01/2022, sem notícia de que tenha apresentado recurso administrativo. A partir do dia
23/03/2022 (ID nº “
43948852
” da Parte Autora; e ID nº “47306801”, da Parte Ré), foi alcançada, em definitivo, a pontuação que ensejou a penalidade de suspensão do direito de dirigir, tendo a Parte Ré entre seis meses a um ano para instaurar o processo administrativo correspondente à aplicação da penalidade.

Esse prazo, além de positivado no art. 282 do CTB, também consta da Res. CONTRAN nº 723/2018 (alterada pela Resolução nº 884/2021), que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação (além de outras matérias) regulamentou no art. 17-A, I que “
Os prazos para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir referente às infrações cometidas desde 1º de novembro de 2016 são os seguintes:
” “
I - no caso do inciso I do art. 3º: de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e, no caso de reincidência no período de 12 (doze) meses, de 8 (oito) meses a 2 (dois) anos;
”

Todavia, apenas houve a instauração do procedimento administrativo nº “
2023-77P4K
” em 17/05/2023, restando clara a decadência do direito de punir a Parte Autora (que se operou cento e oitenta dias após 23/03/2022).

Em meu sentir, a hipótese dos autos reclama a incidência do entendimento já firmado pelo STF, no sentido de que o controle, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo viciado pela ilegalidade, ou pela abusividade, não viola o princípio da separação dos poderes, confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SÚMULA 279/STF.

1. O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
não viola o princípio da separação dos Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedentes
.

2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 839227 AgR - Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO - Julgamento: 08/09/2015 - Publicação: 26/10/2015).

Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público militar. Exclusão da Corporação. Ato administrativo. Controle judicial. Possibilidade. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.

1.
Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos
.

2. A Corte de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório da causa, concluiu que a punição aplicada foi excessiva, restando violados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Não se presta o recurso extraordinário ao reexame de fatos e provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.

4. Agravo regimental não provido” (RE nº 609.184/RSAgR, Primeira Turma, Min. Dias Toffoli, DJe de 26/4/13).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 557 DO CPC. APLICABILIDADE. ALEGADA OFENSA AO ART. 2º DA CF. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. ILEGALIDADE. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279.

1. Matéria pacificada nesta Corte possibilita ao relator julgá-la monocraticamente, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil e da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal.

2.
A apreciação pelo Poder Judiciário do ato administrativo discricionário tido por ilegal e abusivo não ofende o Princípio da Separação dos Poderes. Precedentes
.

3. É incabível o Recurso Extraordinário nos casos em que se impõe o reexame do quadro fático-probatório para apreciar a apontada ofensa à Constituição Federal. Incidência da Súmula STF 279.

4. Agravo regimental improvido.” (AI nº 777.502/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25/10/10).

Como se vê, é de todo irrelevante que o Recorrente não tenha fornecido o nome de seu endereço ao DETRAN/ES, visto que a Autarquia agiu em flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade, violando os direitos processuais constitucionais da Parte Autora ao deflagrar procedimento de suspensão do direito de dirigir após a implementação do prazo decadencial
.

Por conseguinte, não existem nos autos qualquer prova que fundamente as alegações da Parte Ré, sendo evidente o descumprimento dos marcos temporais previstos em Lei e em Regulamento. Nesse mesmo sentido, é o entendimento do TJES, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR INFRAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO CONCOMITANTE COM O PROCESSO DE APLICAÇÃO DA MULTA. PRAZO LEGAL DESCUMPRIDO. NULIDADE CONFIGURADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. I - O art. 261, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, determina a obrigatoriedade de instauração concomitante dos processos administrativos de aplicação da multa e de suspensão do direito de dirigir, quando a penalidade de suspensão decorre de infração específica. II - O art. 8º da Resolução CONTRAN nº 723/2018, com a redação dada pela Resolução nº 844/2021, reforça essa exigência de simultaneidade procedimental, fixando, ainda, o prazo máximo de 180 ou 360 dias para expedição da notificação da penalidade, conforme haja ou não defesa prévia.
III - No caso dos autos, verifica-se que a autuação ocorreu em 25/05/2021, a notificação da penalidade de multa foi emitida em 26/09/2021, e a instauração do processo administrativo de suspensão ocorreu apenas em 04/09/2022, com aplicação da penalidade apenas em 05/12/2022, evidenciando o desatendimento ao comando legal de simultaneidade e à tempestividade procedimental
. IV - A violação ao § 10 do art. 261 do CTB e ao art. 8º da Resolução CONTRAN nº 723/2018 impõe a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, por configurar ilegalidade formal insanável, violadora do devido processo legal administrativo. V - Remessa conhecida. Sentença confirmada. [TJES, RN nº 5022425-59.2023.8.08.0024. Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. 2ª Câmara Cível. PJE: 02/06/2025

E também as Turmas Recursais:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.071/2020. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR INICIADO MAIS DE ANO APÓS A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor pugna pela declaração de nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2022-FG6PD, sob o argumento de que houve a decadência da aplicação da penalidade, por descumprimento do prazo previsto no art. 282, § 6º, inc. II do CTB. O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado a fim de obter a reforma do julgado, sendo contrarrazoado pelo requerido.

2. Entendo que a sentença merece reforma, pois operou-se a decadência do direito do requerido de aplicar as penalidades previstas em lei.

3. Compulsando-se os autos, percebe-se que a notificação de penalidade publicada em edital, em data de 23/11/2021, com previsão de prazo para interposição de recurso findando-se em 23/12/2021 (id. 9371991). Assim, em 21/12/2021, ocorreu o encerramento da instância administrativa da infração, conforme previsto literalmente no art. 290, inc. II do CTB.

4. À época da conclusão do processo administrativo, já estava em vigor a Lei 14.071/2020 (publicada no DOU de 14/10/2020 e com entrada em vigor após decorridos 180 dias da sua publicação), que acrescentava ao art. 282 do CTB o parágrafo sétimo, com previsão de decadência do direito de aplicar a penalidade, caso fossem descumpridos os prazos para expedição da notificação de penalidade.

5.
Desta forma, aplicando-se a legislação vigente à época da conclusão do processo administrativo de imposição da penalidade, em estrita observância ao princípio do tempus regit actum, constata-se que ocorreu a decadência do direito de suspender o direito de dirigir do autor, posto que extrapolado o prazo de 180 dias até a abertura de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir do autor
.

6. Por fim, cabe registrar que, diversamente do que alega o requerido, a aplicação do prazo decadencial não está limitada a infrações cometidas após 12/04/2021. Não existe tal previsão na Resolução CONTRAM nº 844/2021 e, caso existisse, prevaleceria a lei. A diferenciação feita pela Resolução para infrações ocorridas antes e após 12/04/2021 reside na comunicação entre os órgãos responsáveis pela aplicação de multa e de suspensão do direito de dirigir. Não há alteração de prazo decadencial ou de vigência das alterações legislativas.

7. Do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença, julgando PROCEDENTES os pedidos autorais para reconhecer a decadência do direito de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir em razão do auto de infração de trânsito RV01493775; assim, declaro a nulidade do processo administrativo de nº 2022-FG6PD, determinando que o recorrido proceda seu cancelamento e arquivamento, bem como a retirada de bloqueio da CNH do autor.

8. Sem condenação em custas e honorários, pois o recorrente sagrou-se vencedor na instância recursal. [TJES. RI nº 5015267-86.2023.8.08.0012. Rel. ANA FLAVIA MELO VELLO. 2ª Turma Recursal. PJE 28/11/2024]

EMENTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECADÊNCIA.
NARRA A PARTE AUTORA QUE O REQUERIDO INSTAUROU O PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021-BGMJX, POR MEIO DO QUAL PRETENDE PUNI-LO COM A SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR 05 MESES. ARGUMENTA, CONTUDO, QUE HOUVE DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR, JÁ QUE A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE FOI EXPEDIDA APÓS O PRAZO PREVISTO EM LEI E ASSIM RECLAMA O CANCELAMENTO DO PSDD.
SENTENÇA

QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
PARA RECONHECER A DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR O AUTOR E, DE CONSEQUÊNCIA, DETERMINAR AO REQUERIDO DETRAN-ES QUE CANCELE O PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021-BGMJX.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERIDO
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
NÃO FORAM APRESENTADAS CONTRARRAZÕES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A SENTENÇA RECORRIDA ACERTADAMENTE APONTA QUE HOUVE DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR, HAJA VISTA QUE A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE FORA ENCAMINHADA AO AUTOR APÓS 180 DIAS DA INSTAURAÇÃO DO PSDD. OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. APLICAÇÃO DE PENALIDADE FORA DO PRAZO ESTIPULADO EM LEI. COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO NOS SEGUINTES TERMOS:
“O prazo, por óbvio, não pode ser computado a partir do auto de infração de trânsito lavrado por outro órgão, já que a infração de trânsito que o requerente sequer discute nestes autos ocorreu antes mesmo da vigência da Lei 14.071/2020 e quando o DETRAN/ES não possuía o prazo decadencial para aplicar a penalidade, mas apenas e tão somente o prazo prescricional de cinco anos para instaurar o PSDD. [...] quanto à imposição de penalidade, já poderia ser exigida do requerido após e a partir da vigência da nova norma, o que ocorreu em 12/04/2021, sendo evidente que a expedição da notificação de aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir ocorreu em 24.01.2022, fora do prazo de 180 dias.” COMPULSANDO OS AUTOS, O DETRAN ENCAMINHOU A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE SOMENTE DIA 24/01/22. PORTANTO, FORA DO PRAZO DECADENCIAL DE 180 DIAS DA INSTAURAÇÃO DO PSDD.
ASSIM, SÓ RESTA CONCLUIR QUE, DE FATO, HOUVE DECADÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA CNH DO AUTOR. ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
MANTENDO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
CONDENO
A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, E DEIXO DE CONDENAR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE A AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES PELA RECORRIDA. [TJES. RI nº 5037523-21.2022.8.08.0024, Rel. THAITA CAMPOS TREVIZAN. 3ª Turma Recursal. PJE 20/10/2023]

Dessa feita, necessária a reforma da sentença, com o acolhimento da pretensão autoral para se declarar insubsistente o processo administrativo nº “
2023-77P4K
”.

Por essas razões e sem mais delongas,
dou provimento ao recurso inominado interposto por JOELSON LIMA RODRIGUES
para, reformando a sentença de origem, anular o processo administrativo nº “2023-77P4K”.

Sem custas e honorários.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)